Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705797-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Visan Segurança Privada Ltda. e Visan Serviços Técnicos Administrativos Terceirizados Ltda. contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos do processo de recuperação judicial n.o 0792704-34.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pela Caixa Econômica Federal, mantida em sede de aclaratórios (id 223178842). Preliminarmente, registra-se que a parte agravante já teria interposto dois agravos de instrumento (0701847-53.2025.8.07.0000 e 0701857-97.2025.8.07.0000) contra a mesma decisão interlocutória. Com relação ao primeiro recurso, distribuído em 24 de janeiro de 2025 às 16h54, esta Relatoria, em decisão monocrática, não concedeu a medida liminar pleiteada (pedido de efeito suspensivo), pois não evidenciada a alegada probabilidade de provimento do recurso. O segundo recurso foi distribuído na mesma data e protocolado pouco tempo depois, às 17h20, razão pela qual não foi conhecido, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa em decorrência do princípio da unirecorribilidade/unicidade recursal (situação processual: a aguardar decurso de prazo). Em 30 de janeiro de 2025, o agravante teria pedido desistência do agravo de instrumento n.o 070184753.2025.8.07.0000 (id 68181231), o que teria sido homologado por esta Relatoria (id 68189582), a determinar o arquivamento dos autos. O presente recurso foi interposto em 18 de fevereiro de 2025 contra a mesma decisão anteriormente impugnada e mantida em sede aclaratórios (id 223178842). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). É que, em razão do princípio da unicidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa reconhecida na decisão proferida no agravo de instrumento n.o 0701857-97.2025.8.07.0000, deixo de conhecer do presente recurso. No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022.) APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido [...]. 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de violação ao princípio da unicidade recursal (Código de Processo Civil, art. 932, inciso III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inciso III). Comunique-se ao e. Juízo originário. Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator